Tribunal: TJMT
Processo: 1015328-95.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015328-95.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 023.638.391-45 (EMBARGANTE), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de exibição de documentos c/c revisional de contrato c/c consignação em pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivos do CDC e do CC suscitados pelo embargante, notadamente os arts. 39, I, 42, p.u., 51, IV e 54 do CDC, e art. 884 do CC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, reconhecendo expressamente a incidência do CDC e afastando a alegação de abusividade contratual, com base em precedentes do STJ (Temas 958 e 972).

4. Não houve omissão quanto à alegação de venda casada, sendo devidamente analisada e afastada, por ausência de prova de imposição contratual indevida.

5. O acórdão rejeitou a tese de cobrança indevida, tornando inaplicável a restituição em dobro (art. 42, p.u., do CDC) e a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

6. A alegada omissão não se confirma, evidenciando-se a tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada, o que atrai a jurisprudência consolidada do STJ sobre a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma clara e fundamentada os dispositivos legais invocados, ainda que de forma implícita. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
1.022 e 1.025; CDC, arts. 39, I; 42, p.u.; 51, IV; 54; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1578553/SP (Tema 958); REsp 1639320/SP e 1639259/SP (Tema 972); STJ, EDcl nos EREsp 667002/DF, Rel.
Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
WILLIAN FERNANDO DE OLIVEIRA
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 331886897), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Exibição de Documentos c/c Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento manejada em desfavor do
BANCO PAN S.A.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto à aplicação dos artigos 39, inciso I, 42, parágrafo único, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como do artigo 884 do Código Civil. Sustenta que o julgado validou as cobranças das Tarifas de Registro e Avaliação sob o argumento de previsão contratual e comprovação do serviço, mas silenciou sobre a aplicação do artigo 51, inciso IV, do CDC, que declara nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Argumenta que, em relação à tarifa cobrada pela instituição financeira para registrar o contrato de financiamento junto ao Detran, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972, firmou teses acerca da validade/invalidade da cobrança de Tarifa de Registro, sendo vedada sua instituição em contratos celebrados após 25/02/2011, como é o caso dos autos, cujo contrato foi entabulado em 06/11/2021.

Quanto à Tarifa de Avaliação de bem, aduz que o STJ pacificou, através do Tema 958, que é necessária a comprovação da efetiva prestação de serviço ao consumidor, bem como que o valor não seja excessivamente acima do necessário. Alega que não foi elaborado um laudo de vistoria do veículo que conste o nome do responsável técnico, comprovando a prestação de serviço de terceiros, ou nota fiscal da prestação do serviço.

No tocante ao Seguro Prestamista, sustenta que a realidade fática dos contratos de adesão impõe que a opção dada ao consumidor é, na prática, uma ficção jurídica, pois a contratação do seguro é apresentada dentro do pacote do financiamento, muitas vezes como condicionante velada para a aprovação do crédito ou manutenção das taxas.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, com fundamento no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 338190356), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não há qualquer vício no acórdão, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se
Embargos de Declaração
opostos por
WILLIAN FERNANDO DE OLIVEIRA
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 331886897), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Exibição de Documentos c/c Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento manejada em desfavor do
BANCO PAN S.A.
.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento está vinculado à presença dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O parágrafo único do referido dispositivo legal considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação dos artigos 39, inciso I, 42, parágrafo único, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como do artigo 884 do Código Civil.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que
não assiste razão
ao embargante, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Com efeito, o acórdão expressamente reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Quanto à tarifa de registro de contrato e avaliação do bem, o acórdão fundamentou sua legalidade com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 958, em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), que estabeleceu a validade dessas cobranças quando expressamente pactuadas e efetivamente prestados os serviços correspondentes.

No caso concreto, o acórdão consignou que:

"No caso em análise, o apelado cobrou o valor de R$408,00 a título de avaliação do veículo e o valor de R$171,25 a título de registro de contrato, extrai-se da Cédula de Crédito Bancário (CDC) na Características da Operação acostada ao id 323940377 que os valores questionados pela Apelante se encontram expressamente pactuados no contrato firmado entre as partes. Ademais, a instituição financeira comprovou a efetiva realização do cadastro (id 323940380) e a realização de avaliação individualizada do bem (id 323940382) adquirido, o que permite concluir pela legalidade da cláusula respectiva."

Em relação ao seguro prestamista, o acórdão fundamentou sua legalidade com base no entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 972 (REsp n. 1639320/SP e 1639259/SP), que estabeleceu a validade da contratação quando há consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida.

O acórdão também analisou a alegação de venda casada, concluindo que:

"A mera circunstância de o seguro ter sido contratado com seguradora parceira da instituição financeira não é suficiente, por si só, para caracterizar venda casada, sendo necessária a demonstração de que o consumidor foi efetivamente compelido a contratar o seguro como condição para a obtenção do crédito, ônus do qual o apelante não se desincumbiu."

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à aplicação dos dispositivos legais mencionados pelo embargante, pois o acórdão, ao analisar a legalidade das cobranças questionadas, implicitamente afastou a incidência do artigo 51, IV, do CDC, por não reconhecer abusividade nas cláusulas contratuais, bem como do artigo 39, I, do CDC, por não vislumbrar a ocorrência de venda casada.

Da mesma forma, não havendo reconhecimento de cobrança indevida, não há que se falar em repetição de indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) ou enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Quanto ao artigo 54 do CDC, o acórdão expressamente reconheceu a natureza de contrato de adesão, mas ressaltou que
"não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu."

Assim, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

O que se percebe, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa, manifestando seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015). Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento formulado pelo embargante, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
"consideramrejeitados. no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Assim, mesmo com a rejeição dos embargos de declaração, consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas pelo embargante, para fins de eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Dessarte, verifica-se que o acórdão embargado não padece dos vícios apontados pelo embargante, tendo enfrentado adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia e apresentado fundamentação clara e suficiente para justificar a conclusão adotada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e no mérito
NÃO ACOLHO
, mantendo inalterada o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026